Tribunal: TJMT
Processo: 1011675-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011675-28.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), IASMINA MACHADO DE OLIVEIRA (RECORRENTE), FABIANO TAGLIARI - CPF: 809.141.109-00 (ADVOGADO), IASMINA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 614.283.093-90 (RECORRENTE), FRANKLIM COSTA DE URZEDO - CPF: 034.482.751-82 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN DO CARMO GOMES - CPF: 903.277.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1011675-28.2021.8.11.0000

RECORRENTE: IASMINA MACHADO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 581 DO CPP – ROL TAXATIVO – LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA – RECURSO NÃO CONHECIDO, EM CONSONÂNCIA COMO PARECER MINISTERIAL.

Não há previsão legal para o manejo do recurso em sentido estrito contra decisão que indefere o pedido de liberdade provisória.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1011675-28.2021.8.11.0000

RECORRENTE: IASMINA MACHADO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito imposto por Iasmina Machado de Oliveira, contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos n.
1003301-04.2020.8.11.0050.

Em suas razões, assevera que foi presa, em flagrante delito, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e o pedido de “
revogação
da prisão preventiva, em razão do excesso de prazo para finalização do Inquérito Policial e do oferecimento da denúncia
” foi indeferido (sic).

Aduz que a decisão recorrida partiu da premissa equivocada, pois “
os autos de Inquérito Policial distribuídos sob o no. 1003636-23.2020.8.11.0050 tratam de uma prisão em flagrante ocorrida em 14/10/2020 [...], e nada tem haver com os autos em tela
” (sic).

Afirma ainda que
“manter a autuada presa, sem o oferecimento de denúncia, é claro constrangimento ilegal, aliás, o constrangimento ilegal resta evidente quando a nobre Magistrada a quo, afirma que a denúncia foi oferecida, mantém sua prisão, porém, se utiliza de processo diferente, denúncia diferente, não se atenta que se trata de processo diverso
” (sic).

Amparado nesses argumentos, busca o provimento do
“presente recurso em sentido estrito, para que haja a devida reforma, com o reconhecimento do excesso de prazo para oferecimento da denúncia, bem como, o reconhecimento de que a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva foi tomada com base em processo diverso
” (sic) (Id. 92836498 - pág. 1-7).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo não conhecimento do recurso; no mérito pugna pelo desprovimento (Id.
92836523 - pág. 1-10).

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 98683963 - pág. 1-6).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (Id. 92836526 - pág. 1-4).

É relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1011675-28.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o recurso volta-se contra decisão que
indeferiu o pedido de liberdade provisória da recorrente.

É cediço, o cabimento do recurso em sentido estrito encontra-se taxativamente previsto no art. 581 do CPP.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci, com propriedade, esclarece:

Rol taxativo:

admissão da interpretação extensiva, mas não da analogia: nas palavras de Greco Filho “o rol legal é taxativo, não comportando ampliação por analogia, porque é exceptivo da regra da irrecorribilidade das interlocutórias. Todavia, como qualquer norma jurídica, podem as hipóteses receber a chamada interpretação extensiva. Esta não amplia o rol legal; apenas admite que determinada situação se enquadra no dispositivo interpretado, a despeito de sua linguagem mais restrita. A interpretação extensiva não amplia o conteúdo da norma; somente reconhece que determinada hipótese é por ela regida, ainda que a sua expressão verbal não seja perfeita”” (
Código Penal Comentado, 19a ed., Ed. Forense, pág. 1868 –
e-book
).

No mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

[...] O STJ tem afirmado que “o artigo 581, do Código de Processo Penal, apresenta rol taxativo, não comportando interpretação analógica de modo a permitir a utilização de recurso em sentido estrito quando a lei não o prevê para dada situação concreta” (RMS 46.036/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2014, DJe 15/12/2014). [...]
(N.U 1014922-22.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

Singela leitura denota que o dispositivo contempla a utilização do recurso apenas no caso de o juiz “
indeferir requerimento de prisão preventiva, revogá-la ou conceder liberdade provisória
”
(CPP, art. 581, V). “
C
ontra decisão que (a) defere pedido de prisão preventiva; (b) nega pedido de liberdade provisória; ou (c) de relaxamento de prisão em flagrante, embora não exista recurso especificamente tipificado, é cabível pedido de habeas corpus com vistas a afastar constrangimento ilegal que dela decorra
” (Renato Marcão, Código de Processo Penal Comentado – São Paulo: Saraiva, 2016, pág. 1037 –
e-book
).

A jurisprudência corrobora o entendimento:

PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (ARTIGO 581, XV, DO CPP). NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HIPÓTESE QUE TAMBÉM NÃO DESAFIA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.
(TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 0001003-77.2020.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 24-09-2020) (sem destaque no original).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - NÃO CABIMENTO - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 581, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NÃO CONHECIMENTO.

A decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva não está enumerada no rol taxativo do artigo 581, do Código de Processo Penal, razão pela qual contra ela não se admite a interposição de recurso em sentido estrito
. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0567.19.005821-2/001, Relator (a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020).

Ainda que não fosse o caso, não há como ignorar que o excesso de prazo alardeado pela recorrente foi tratado no
Habeas Corpus
n.
1027268-34.2020.811.0000, julgado em 22-2-2021, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA NA REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – COMETIMENTO DE NOVO CRIME ENQUANTO ESTAVA SOB CONDIÇÕES CAUTELARES CONCEDIDAS HÁ MENOS DE 30 (TRINTA) DIAS – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA – EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO MATERNO NÃO CONSTATADA NO ESTUDO PSICOLÓGICO – INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STF – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – ORDEM DENEGADA.

A reiteração delitiva da agente é fundamento idôneo para a prisão cautelar.

Não há se falar em excesso de prazo quando o inquérito policial é concluído no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 51 da Lei n. 11.343/2006, e a denúncia é oferecida em seguida.

A prisão domiciliar, justificada no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, não é viável no caso em que o estudo psicológico demonstra que não há imprescindibilidade do cuidado materno para o bem estar da criança, que inclusive reside com a avó em outro estado da federação.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam
.

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço do recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021